Tribunal: TJPA
Processo: 0892438-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892438-15.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA LIMA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0892438-15.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARIA HELENA LIMA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade passiva da agravante para responder por falha na prestação de serviço médico em favor de beneficiária vinculada à Unimed-Rio, em razão do sistema de intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed, bem como condenação por danos morais decorrentes de recusa indevida de cobertura assistencial. A decisão agravada também majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. A agravante sustentou a inexistência de responsabilidade solidária entre as cooperativas e a inaplicabilidade da Teoria da Aparência, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se (i) a Unimed Belém possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação de serviço médico prestado à beneficiária de outra cooperativa integrante do Sistema Unimed, em razão do regime de intercâmbio; e (ii) a recusa indevida de cobertura assistencial à consumidora idosa enseja condenação por dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema Unimed apresenta-se ao consumidor como rede nacional integrada, com identidade visual uniforme e atuação coordenada, circunstância que legitima a aplicação da Teoria da Aparência e impõe responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes da cadeia de fornecimento de serviços.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva tanto da cooperativa de origem quanto da cooperativa executora nos casos de negativa indevida de cobertura em regime de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas.

5.

A autonomia administrativa e jurídica das cooperativas do Sistema Unimed não afasta a responsabilidade solidária perante o consumidor, parte vulnerável da relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A recusa indevida de atendimento médico à paciente idosa, portadora de múltiplas comorbidades e já submetida a tratamento via intercâmbio, caracteriza ato ilícito apto a gerar dano moral in re ipsa, diante da aflição e insegurança experimentadas em contexto de fragilidade da saúde.

7.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação, especialmente em razão da hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

8.

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço médico, em razão da aplicação da Teoria da Aparência e da integração decorrente do sistema de intercâmbio.”

“2. A autonomia jurídica e administrativa das cooperativas do Sistema Unimed não afasta a legitimidade passiva das entidades que integram a cadeia de fornecimento de serviços de saúde.”

“3. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando envolve paciente idosa em situação de vulnerabilidade clínica.”

“4. Mantém-se a indenização por danos morais quando fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 35-G; Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Processo Civil, art. 537, §1º; Súmula nº 469/STJ; Súmula nº 284/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08016155420258140000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/01/2026; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.633.512/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de
ID. 31468578
, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJPA), que reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed em aplicação da Teoria da Aparência. Além disso, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Agravo Interno, a Unimed Belém reitera a tese de ilegitimidade passiva, defendendo a autonomia jurídica e administrativa entre as cooperativas do sistema e a inaplicabilidade da Teoria da Aparência ao caso. Afirma que o sistema de intercâmbio não gera responsabilidade solidária, uma vez que a autorização de procedimentos é de competência exclusiva da Unimed de origem (Unimed-Rio). Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente Agravo Interno reside na legitimidade passiva da UNIMED BELÉM para responder por falhas na prestação de serviço a beneficiária da UNIMED-RIO, ora agravada, em virtude do sistema de intercâmbio entre as cooperativas.

A Agravante insiste na tese de que, por serem pessoas jurídicas distintas, não haveria que se falar em responsabilidade solidária. Contudo, tal argumento não encontra amparo na jurisprudência pacificada, que visa proteger o consumidor, parte vulnerável da relação.

Para o beneficiário, o Sistema Unimed apresenta-se como uma marca única, de alcance nacional, que lhe garante assistência em todo o território. Essa imagem, fortalecida por publicidade e pela própria estrutura de intercâmbio, cria a legítima expectativa de que a rede de atendimento é unificada. Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os tribunais pátrios aplicam a Teoria da Aparência, reconhecendo a responsabilidade solidária entre as cooperativas.

O STJ já consolidou o entendimento de que as cooperativas do Sistema Unimed, embora autônomas, integram uma mesma rede que se apresenta ao consumidor como um corpo único, o que atrai a responsabilidade solidária.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9 .656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.
5 . É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde
. 7 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) (g.n)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) segue a mesma linha de raciocínio, aplicando a Teoria da Aparência para garantir a proteção ao consumidor em casos análogos.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS A AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMEDIATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. REQUISITOS DO ART . 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES EM FAVOR DA CONSUMIDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – CNU contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a realização dos tratamentos multiprofissionais prescritos a autora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando multa diária para assegurar o cumprimento da ordem . A agravante sustenta ilegitimidade passiva, afirmando não ser a operadora responsável pelo contrato, além da inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e da ocorrência de risco de dano reverso. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi impugnada por Agravo Interno, que devolveu ao colegiado a mesma controvérsia. II . QUESTÕES EM DISCUSSÃO As controvérsias recursais concentram-se: (i) na tese da legitimidade passiva da Central Nacional Unimed; (ii) na presença ou não dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (iii) na existência de perigo de dano reverso; (iv) na aplicabilidade da teoria da aparência ao Sistema Unimed. III. RAZÕES DE DECIDIR Responsabilidade solidária e teoria da aparência: o Sistema Unimed apresenta-se ao consumidor como rede integrada dotada de identidade visual uniforme, atuação nacional e intercâmbio assistencial, circunstâncias que legitimam a aplicação provisória da teoria da aparência e o consequente reconhecimento da responsabilidade solidária entre as cooperativas. Precedentes do TJPA. Ilegitimidade passiva e supressão de instância: ademais, a matéria da legitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo de origem; assim, seu exame aprofundado pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Perigo de dano reverso: a decisão recorrida apenas assegura a realização de terapias especializadas prescritas à autora, sendo a multa coercitiva plenamente reversível e modificável a qualquer tempo ( CPC, art. 537, § 1º), não se verificando risco patrimonial relevante à agravante . Ademais, tratando-se de uma obrigação solidária, a agravante poderá buscar o direito de regresso, caso venha a adimplir com valores que considera não serem de sua responsabilidade. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito da agravada emerge da documentação médica que atesta o diagnóstico de TEA, a prescrição de tratamentos específicos e a negativa de cobertura. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, pois a interrupção ou atraso das terapias pode comprometer a sua evolução clínica e qualidade de vida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento:
“1. As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, por aplicação da teoria da aparência, em razão da identidade visual, da atuação integrada e do intercâmbio assistencial
. 2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida profundamente pelo Tribunal quando o tema não foi apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A multa cominatória fixada em tutela provisória é reversível e pode ser modificada ou excluída a qualquer tempo, inexistindo perigo de dano reverso . 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela que garante a realização dos tratamentos prescritos a autora diagnosticada com TEA, dada a essencialidade da intervenção terapêutica e o risco elevado à sua saúde.”(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08016155420258140000 33503449, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser categoricamente rejeitada. A Unimed Belém, ao integrar o sistema e se beneficiar da marca, faz parte da cadeia de fornecedores e responde solidariamente pela falha na prestação do serviço.

Quanto ao mérito, a recusa de atendimento a uma paciente idosa, com 81 anos, portadora de múltiplas comorbidades e que já realizava seu tratamento via intercâmbio, configura ato ilícito e extrapola o mero aborrecimento. A angústia e a aflição de se ver desamparada em um momento de fragilidade da saúde caracterizam o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL . VIOLAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não demonstra de que forma o dispositivo legal apontado teria sido violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 284/STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1633512 SP 2019/0362824-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

O valor de
R$ 5.000,00
, fixado em primeira instância e mantido na decisão monocrática, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

Assim, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, pois está em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante do STJ e desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação da Unimed Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026